Tribunal: TJMT
Processo: 1046875-88.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046875-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCINALVA DA SILVA TOBIAS - CPF: 538.003.111-00 (RECORRENTE), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0003-09 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1046875-88.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
LUCINALVA DA SILVA TOBIAS
.

Recorridos:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
. e COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE
ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/10 A 03/11/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que reconheceu, de ofício, a incompetência territorial do Juizado Especial para o processamento da demanda, extinguindo o feito sem resolução do mérito. A parte autora sustenta que, à época da propositura da ação, residia na Comarca de Jauru/MT, domicílio que fixaria a competência, nos termos da legislação consumerista. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou residir na Comarca de Jauru/MT, no momento do ajuizamento da ação, para atrair a competência territorial do Juizado Especial local, conforme preveem o art. 101, I, do CDC e o art. 4º da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

A competência territorial, nas ações fundadas em relação de consumo, é fixada pelo domicílio do consumidor, conforme previsão do art. 101, I, do CDC, e do art. 4º da Lei nº 9.099/95, como forma de facilitar o acesso à Justiça.

O princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do CPC, estabelece que a competência é determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes modificações posteriores de domicílio, salvo hipóteses excepcionais.

A autora foi intimada para comprovar seu domicílio em Jauru/MT no momento do ajuizamento da ação, mas juntou documentos em nome de terceiro (seu ex-marido e suposto companheiro), bem como decisão judicial de divórcio anterior ao ajuizamento, sem elementos suficientes para comprovar a união estável ou a residência alegada.

A propriedade de imóvel no município não comprova, por si só, o domicílio da autora na localidade. Além disso, apresentou documento posterior (conta de energia) emitido no estado de Rondônia, confirmando que residia fora da Comarca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência territorial nos Juizados Especiais Cíveis, nas ações de consumo, fixa-se pelo domicílio do consumidor, desde que devidamente comprovado no momento do ajuizamento da demanda.

A ausência de prova mínima do domicílio do autor no foro eleito justifica a extinção do feito sem resolução do mérito por incompetência territorial, conforme o art. 51, III, da Lei nº 9.099/95.

A juntada de documentos novos em grau recursal somente é admitida nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 4º, 33, 46 e 51, III; Código de Defesa do Consumidor, art. 101, I; CPC, arts. 43, 435, 517 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000794-09.2025.8.11.0046, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 28.08.2025; TJMT, N.U 1007702-54.2024.8.11.0002, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 13.12.2024; TJMT, N.U 1003495-15.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 04.07.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática constante do ID 318214963
,
que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
declarou a
incompetência dos Juizados Especiais
para processar e julgar a presente ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei n.º 9.099/95, bem como no disposto no Enunciado 89 do FONAJE.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta que, à época do ajuizamento da ação (08/07/2024), residia na Comarca de Jauru/MT com seu então companheiro e se mudou para Vilhena/RO apenas no decorrer do processo. Aduz que, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, a competência territorial se fixa no momento da propositura da demanda, sendo irrelevantes eventuais alterações de domicílio.

Informa, ainda, que permaneceu residindo no imóvel do casal em Jauru/MT após o divórcio, tendo posteriormente restabelecido a convivência com o ex-cônjuge em união estável, a qual perdurou até o falecimento deste, conforme certidão de óbito anexada ao recurso.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que a recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da competência territorial para processamento e julgamento da demanda, tendo o juízo sentenciante, de ofício, a incompetência deste Juizado Especial, com fundamento no art. 51, III, da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado 89 do FONAJE.

Pois bem, o
artigo
4º, da Lei nº 9.099/95, dispõe que a competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio do réu ou pelo local do ato ou fato. Contudo, nas relações de consumo, como a dos autos, prevalece o domicílio do consumidor, conforme art. 101, I, do CDC.

A propósito:

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 4º, inciso III, da Lei nº 9.099, de 1995, permite ao autor propor a ação no foro de seu domicílio nas causas relativas à reparação de danos de qualquer natureza, inclusive nas ações de consumo.

4.
O artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor garante expressamente ao consumidor a prerrogativa de propor ação no foro de seu domicílio, como forma de assegurar o acesso facilitado à Justiça
.

(...)
Tese de julgamento:

1. O consumidor pode ajuizar ação de responsabilidade civil contra fornecedor no foro de seu domicílio, conforme dispõe o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A competência territorial nas relações de consumo deve ser interpretada em favor do consumidor, com o objetivo de facilitar o acesso à Justiça.

3. A extinção do processo por incompetência territorial, quando proposta a ação no domicílio do consumidor, contraria os princípios da Lei nº 9.099, de 1995, e deve ser anulada para regular prosseguimento da demanda.
(...) (TJMT – N.U 1000794-09.2025.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR
. NATUREZA ABSOLUTA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1.
Em relações de consumo, a competência territorial do foro do domicílio do consumidor é de natureza absoluta e prevalece sobre cláusulas de eleição de foro ou estipulações contratuais
.

2. O reconhecimento de ofício da incompetência territorial é admissível em demandas consumeristas, visando a proteção do consumidor e o acesso efetivo à justiça.

3. Conflito improcedente.
(TJMT – N.U 1007702-54.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024) (grifei)

Inclusive, o art. 43 do CPC, determina que “
a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
”.

Apesar das alegações da parte autora, a controvérsia não envolve alteração de competência por mudança posterior de domicílio, mas sim a ausência de prova de que, no momento do ajuizamento, ela residia em Jauru/MT.

Intimada, inicialmente, a apresentar comprovante de endereço em nome próprio (ID 318214927), a autora juntou documento emitido em nome de terceiro (João Batista de Morais), alegando tratar-se de seu ex-marido e atual companheiro. Sustentou, ainda, que o acordo de divórcio contém cláusula que reconhece sua titularidade de metade de um imóvel situado em Jauru/MT (ID 318214934/318214938).

Contudo, a
propriedade
de imóvel não comprova, por si só, a residência. Além disso,
a autora não apresentou qualquer documento em seu nome com endereço no referido município, tampouco comprovou a união estável alegada
. Ressalta-se que a sentença de homologação do divórcio é de
29/02/2024
(ID 318214938), mais de três meses antes da propositura da ação, em
08/07/2024
.

Posteriormente, ao ser novamente intimada, apresentou conta de energia emitida no
estado de Rondônia
(ID 318214960). Diante disso, não se comprovou que a autora residia em Mato Grosso quando ajuizou a demanda, razão pela qual a decisão do juízo de origem deve ser mantida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO RECLAMANTE
- DISPENSABILIDADE - DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA
– JUÍZO A QUO QUE EFETUOU DILIGÊNCIA E CONSTATOU QUE O RECORRENTE RESIDE EM OUTRO ESTADO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso em análise o comprovante de endereço juntado pelo Autor encontra-se em nome de terceiro, sendo que o consumidor não comprovou qual é a sua relação com o terceiro, tampouco juntou declaração do proprietário do imóvel ou de algum vizinho, com a finalidade de confirmar que de fato reside no referido local.

2. Se houve descumprimento da ordem judicial pelo Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial, com a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, documento de fácil produção, que poderia ser formalizado por simples declaração elaborada de próprio punho por um vizinho.

3. Ademais,
o juízo a quo em diligência constatou que o recorrente reside em outro Estado, razão pela qual a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida
.

4. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT – N.U 1003495-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, com fundamento no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa,
conforme dispõe o
artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, em atenção ao art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025